Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721114-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYCA VIANA LIRA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GESSYCA VIANA LIRA FRANCO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, processo n. 0705996-09.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 160142337 dos autos de origem): “Vistos etc. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Decido. Da análise dos autos, constato que o requerente é advogada e trouxe aos autos documento que comprova que possui aplicação financeira que demonstra que pode arcar com eventuais custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (ID 160004515).. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor dos agravados, com o objetivo de reverter o ato que a eliminou, no procedimento de heteroidentificação, do concurso público para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário (cargo 402), do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, regido pelo edital no 01 – IPREV/DF, de 2 de dezembro de 2022, na cota para candidatos negros. Aduz que não possui condições financeiras de custear as despesas do processo, o que teria sido comprovado nos autos para fins de obter a gratuidade de justiça, todavia, teve este pleito indeferido. Destaca que “A AGRAVANTE não possui renda fixa, visto que atua como advogada autônoma, estuda em tempo integral para concursos públicos e é mantida por seu esposo, que possui renda INFERIOR a TRÊS salários mínimos, não possui aplicações financeiras e não é titular de nenhum bem imóvel. Sendo assim, é considerada hipossuficiente nos termos da Resolução supra.” Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em outro ponto, tece considerações acerca do pedido de tutela antecipada pleiteado na origem, quando a sua identificação como pessoa parda para fins de concorrer, nas cotas de pretos ou pardos, à vaga do concurso público para o cargo de Analista Previdenciário, especialista em previdenciário (cargo 402), do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Esclarece que “É possível observar claramente as características negroides da AGRAVANTE: olhos castanhos escuro, cabelos ondulados, naturalmente castanho escuro, pele morena moderada (acastanhado, marrom), lábios carnudos e roxeados, nariz com dorso largo e as asas nasais abertas, todas as características de pessoa parda.” Acrescenta que o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal – II/PCDF, conforme Certidão no. 202/2023 (Processo SEI 00052-00011581/2023-77 – Doc SEI/GDF 111193504) certificou que as características da AGRAVANTE são: cabelos castanhos ondulados, cútis parda e olhos castanhos, conforme via de Carteira de Identidade emitida em 07/08/2007. Destaca que em exame médico específico, pelo método Fitzpatrick, possui pele morena moderada tipo IV. Ao final pugna pela concessão da tutela antecipada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, e ainda a tutela de urgência, para suspender o ato administrativo que a desclassificou do concurso público, na cota de candidata preta/parda. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. De início, cumpre ressaltar que, na origem, apenas o pedido de gratuidade de justiça foi analisado, quando então se determinou o recolhimento de custas inicias, e nada foi examinado ou decidido quanto ao pedido de tutela antecipada relacionada a anulação do ato administrativo que eliminou a recorrente do concurso público. Neste contexto, se faz necessário delimitar que, em relação a gratuidade de justiça, o presente recurso merece ser conhecido, todavia, quanto a questão de fundo atinente ao exame da desclassificação da agravante do concurso público, a matéria precisa ser previamente decidida na instância de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, conheço apenas em parte do recurso, e prossigo a análise do pedido liminar afeto à gratuidade de justiça. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1707612, 07067068320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647098, 07299065620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1656123, 07316343520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil -CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1655475, 07307397420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652351, 07338004020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos documentos acostados, verifico que a recorrente demonstra movimentação financeira de valores modestos, observando que, ao longo dos meses de março, abril e maio de 2023, seu saldo médio foi de R$ 1.500,00, com recebimentos de valores não elevados (ID 159970927, 159970929 e 159970928), e pagamentos de despesas cotidianas (ID 159972945). Demonstra ainda que não tem cartão de crédito (ID 47530777). Some-se a isso que a lide versa acerca da participação da agravante em concurso público, o que demonstra estar procurando uma colocação no mercado de trabalho, convergindo assim com a alegação de que não possui boas condições financeiras no momento. Desse modo, nesta cognição sumária, em princípio, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. In casu, sobreleva-se o risco ao resultado útil do processo, decorrente da ausência de recolhimento imediato das custas iniciais, com risco de cancelamento da distribuição do feito e indeferimento da exordial, por isso desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, entendo necessário deferir o pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para afastar a determinação de recolhimento de custas iniciais. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator